Tribunal: TJMT
Processo: 1012012-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-10
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela RODOBENS AUTOMÓVEIS RIO PRETO LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Obrigação de Fazer de n. 1004044-19.2021.811.0037, ajuizada por SÓCRATES GOMES BORGES, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que a empresa demandada, ora agravante, devolva o veículo do autor, ora agravado, em condições de funcionamento ou, alternativamente, lhe forneça um veículo em substituição, com as mesmas características do automóvel objeto da lide.
Para tanto, a agravante alega que não estão presentes nenhum dos pressupostos da tutela de urgência concedida, sobretudo pela necessidade de dilação probatória a fim de verificar se o defeito apresentado é decorrente de falha na prestação de serviços pela agravante ou de mau uso do consumidor.
Salienta que o veículo sub judice é um Mercedez-Benz, modelo C-280 Avantgarde 3.0 V6 231 cv automático, fabricado em 26/02/2008, com mais de uma década de uso (13 anos) e 145.489km rodados, e que o módulo de transmissão automática (ligado ao câmbio), instalado no veículo por terceiros, não se trata de peça genuína, o que pode ter causado o conflito de configurações e informações do servidor da fábrica que impede o funcionamento do automóvel.
Ressalta, ainda, que por ser veículo antigo, não possui outro similar para substituição e que o prazo de 15 (quinze) dias para conserto consignado pelo juízo é extremamente exíguo, pois as peças necessárias para o reparo são de baixo giro no mercado e terão que ser solicitadas diretamente do fabricante do produto, o que poderá elevar a multa aplicada a patamares exorbitantes.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, ao menos em cognição sumária, a relevância da argumentação veiculada pela agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, não há nos autos prova capaz de convencer da responsabilidade exclusiva da requerida, ora agravante, a ponto de autorizar, em sede de liminar, o imediato conserto do veículo ou a sua substituição por outro de iguais características ao do automóvel objeto da lide até o deslinde do feito, mormente por se tratar de um bem fabricado no longínquo ano de 2008.
Aliás, os documentos já acostados aos autos apontam indícios de que o não funcionamento do veículo decorre da troca do módulo de transmissão por material divergente ou não genuíno, não realizado pela concessionária agravante.
Assim, em análise sumária, constata-se que o caso revela a urgência exigida, tendo em conta que a agravante se encontra compelida a consertar ou substituir o veículo do agravado, sob pena de pagamento de multa cominatória, contudo, à mingua de prova cabal de que o defeito apresentado decorre de falha na prestação de serviço.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a decisão de base que determinou à agravante a devolução do veículo objeto da lide ao agravado, em pleno funcionamento, ou, alternativamente, a substituição por outro com as mesmas características.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.